Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722274-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERCIDES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Percides do Nascimento contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que deferiu em parte a tutela de urgência requerida por ela consistente em determinar que o Distrito Federal promova, no prazo de trinta (30) dias, a realização do procedimento cirúrgico fratura transtrocanteriana à esquerda, conforme prescrito no relatório médico. A agravante requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar parcialmente a decisão agravada para o fim de determinar que o Distrito Federal promova a cirurgia pleiteada no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida por meio da decisão proferida em plantão judicial (id 59758821). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria (id 59783774). Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator